Tribunal: STJ
Processo: 5027247-83.2023.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045832 - RS (2025/0346277-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JOSE RICARDO DA SILVA - SP342017
DEBORA DE LIMA TASSETANO TABOAS - SP283875
RICARDO HENRIQUE DA MOTA FAIA - RJ158702
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: ERNESTO RITZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: EDUARDA VIDAL TRINDADE - RS113960
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,
4. Não houve impugnação específica e suficiente: (i) ao parâmetro
cumulativo exigido para configuração de negativa de prestação
jurisdicional (AgInt no
e (ii) ao fundamento
REsp no 2.119.761/RJ)
do
I, b, do Código de Processo Civil (Tema 246),
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52609993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e4459bab-7623-4d74-ae4d-2ac19ecead97

limitando-se o agravante a mencionar o cabimento de agravo
interno, sem enfrentar o mérito da negativa de seguimento por
repetitivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e4459bab-7623-4d74-ae4d-2ac19ecead97

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045832 - RS (2025/0346277-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JOSE RICARDO DA SILVA - SP342017
DEBORA DE LIMA TASSETANO TABOAS - SP283875
RICARDO HENRIQUE DA MOTA FAIA - RJ158702
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: ERNESTO RITZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: EDUARDA VIDAL TRINDADE - RS113960
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,
4. Não houve impugnação específica e suficiente: (i) ao parâmetro
cumulativo exigido para configuração de negativa de prestação
jurisdicional (AgInt no
e (ii) ao fundamento
REsp no 2.119.761/RJ)
do
I, b, do Código de Processo Civil (Tema 246),
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

limitando-se o agravante a mencionar o cabimento de agravo
interno, sem enfrentar o mérito da negativa de seguimento por
repetitivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 424-429.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 600-608), há violação ao art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil por omissão quanto à legalidade da capitalização
inferior à anual, inaplicabilidade da
e inexistência dos óbices das
Súmula 83/STJ,
Súmulas 5/STJ e 7/STJ por se tratar de revaloração jurídica. Por fim, defende a
validade da capitalização inferior à anual mediante pactuação expressa, citando
precedentes.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 709).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 424-429):
II. O recurso não merece admissão.
No tocante às alegações de ausência de fundamentação e omissão no
julgado, "mister se faz registrar que o provimento do recurso especial,
por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015,
pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes
motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda,
que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a
qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos
aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à
conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação
ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

Dje
Tais requisitos são cumulativos e devem ser
14/2/2022,
17/2/2022.
abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de
não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada a
generalidade
dos
argumentos
apresentados."
(AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.119.761/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
A conclusão do acórdão recorrido está clara e devidamente
fundamentada, de modo que os pontos que a parte reputa omissos não
são capazes de derruir os fundamentos autônomos deduzidos no
julgado, que se mostram suficientes para manter o entendimento firmado
pela Câmara Julgadora.
Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando
o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa. A
finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no
§ 1o,
art. 489,
do Novo Código de Processo Civil, situações que caracterizariam
omissão, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1.022 do
mesmo diploma.
Importa registrar que, quando da realização do “Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo Superior Tribunal de
Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo destacar o de
número 19: “A decisão que aplica a tese jurídica firmada em julgamento
de casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já analisados
na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de atendimento das
exigências constantes no
§ 1o, do
a correlação fática
art. 489,
CPC/2015,
e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de
solução concentrada.”
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos,
sendo certo que, no caso concreto, a parte recorrente apenas se baseia
em premissa diversa daquela considerada pela Câmara Julgadora como
correta para o deslinde da controvérsia. Sobre o tema já decidiu a Corte
Superior que "não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
29/8/2022)
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

Igualmente: “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 629939/RJ,
Turma, DJe 19/06/2018)
Aliás, cumpre reiterar ser insuficiente a mera alegação de omissão, pois,
conforme se extrai dos enunciados 40 e 42 do Seminário acima referido,
“Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é
capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador” e, ainda,
“Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o
efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela
parte.”
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente.
Como dito, a Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão
não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vício ao julgado.
De igual forma, não se verifica ausência de fundamentação a ensejar a
nulidade do julgado e, consequentemente, nenhuma contrariedade ao
do Código de Processo Civil, que assim dispõe acerca dos
art. 489
elementos essenciais da sentença:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que
conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará
as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz
resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1 o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à
reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento. § 2 o No caso de colisão entre normas, o
juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada,
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3 o A decisão
judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios
listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, enquanto dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a ausência
de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
CPC/2015 fundamentado, como ocorre na hipótese." (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.109.628/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Impende reiterar que, quando da realização do “Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo Superior Tribunal de
Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo, por oportuno,
destacar o de número 10: “A fundamentação sucinta não se confunde
com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão
se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese,
influencie a decisão da causa.”
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
não se pode cogitar. ​
CPC/2015
Quanto aos demais dispositivos legais tidos como violados, igualmente
não prospera o recurso.
Ao deliberar sobre a capitalização dos juros, a Câmara Julgadora
concluiu que o encargo, em periodicidade diária, não foi pactuado de
forma clara e expressa, porquanto não constou do contrato firmado entre
as partes a informação sobre a taxa diária de juros.
Relativamente à capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento pela
possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00,
31/03/2000,
desde que expressamente pactuada (recurso submetido ao rito da Lei
dos Recursos Repetitivos,
-C do Código de Processo Civil/73),
art. 543
estando o paradigma
assim ementado:
REsp 973.827/RS
(...)
O Órgão Julgador manifestou-se em observância à referida orientação,
razão pela qual o recurso especial deve ter seguimento negado, nos
termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.
Sobre a capitalização diária dos juros, cabe ressaltar também julgamento
proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
(informativo n. 0682, publicado em
, no qual foi reafirmada a
04/12/2020)
possibilidade de cobrança da capitalização dos juros na forma diária
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

quando estipulada contratualmente e foi destacado que é necessária a
expressa previsão da taxa diária aplicada, sob pena de dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária,
configurando, assim, o descumprimento do dever de informação (
Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
REsp 1.826.463/SC,
Seção, julgado em
DJe
.
14/10/2020,
29/10/2020)
Veja-se a ementa do aludido julgado:
(...)
Em relação a este tópico, aplicável à pretensão recursal o óbice da
Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida").
Resulta, pois, inviabilizado o trânsito da insurgência por ambas as
alíneas do permissivo constitucional: “Tendo o acórdão recorrido
decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas
a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1.345.310/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2018,
01/02/2019)
Inegável, ademais, que o revolvimento da conclusão firmada na decisão
recorrida é providência vedada em sede de recurso especial, de acordo
com os enunciados das Súmulas 5/STJ (“A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial”) e 7/STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
A realçar: “O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1487410/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/11/2019,
.
19/11/2019)
(...)
III. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, tendo
em vista o
5027247-83.2023.8.21.0039 20007549897 .
REsp 973.827/RS
V3 (TEMA 246 do STJ), e NÃO ADMITO o recurso quanto às demais
questões.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGAT
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECI
ART. 535
CPC/1973.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES
ART. 557
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/1973
do CPC/73, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da co
art. 557
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Melhor dizendo, conclui-se que as razões do agravo impugnaram, de
maneira específica e suficiente, os fundamentos referentes: (i) à necessidade de taxa
diária para capitalização diária; (ii) à aplicação da
e (iii) à incidência
Súmula 83/STJ;
das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
Entretanto, não houve impugnação específica e suficiente: (iv) ao
parâmetro cumulativo exigido para configuração de negativa de prestação jurisdicional
(AgInt no
e (v) ao fundamento do
I, b, do Código de
REsp no 2.119.761/RJ)
art. 1.030,
Processo Civil (Tema 246), limitando-se o agravante a mencionar o cabimento de
agravo interno, sem enfrentar o mérito da negativa de seguimento por repetitivo.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52402787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:04
Código de Controle do Documento: 03ee538a-4936-4b9a-a1e6-0dab4acdf137

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.045.832 / RS
Número Registro: 2025/0346277-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50272478320238210039
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JOSE RICARDO DA SILVA - SP342017
DEBORA DE LIMA TASSETANO TABOAS - SP283875
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
RICARDO HENRIQUE DA MOTA FAIA - RJ158702
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS - RJ203264
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: ERNESTO RITZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: EDUARDA VIDAL TRINDADE - RS113960
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA52588009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4d626bcd-ab9a-4364-8b49-7da0fefb5899

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4d626bcd-ab9a-4364-8b49-7da0fefb5899